Tribunal: TJMT
Processo: 1003234-53.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003234-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUIZ SALVADOR JARDIM - CPF: 092.460.020-91 (AGRAVADO), ROSE MARY GRAHL - CPF: 598.504.189-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA, O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –SUSPENSÃO DO FEITO PELO TEMA 1169 DO STJ, POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES E INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM – SUPRESSÃO INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESNECESSIDADE – CREDOR PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE QUALQUER UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – INÉPCIA INICIAL – REJEITADA – DESNCESSIDADE DE COMPROVAR A QUITAÇÃO DAS CÉDULAS RURAIS - JUROS E CORREÇÃO – CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA DESPROVIDO.

Embora reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários, razão pela qual não há necessidade de chamamento do feito do Banco Central do Brasil e da União Federal e nem mesmo da remessa à Justiça Federal.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003234-53.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: LUIZ SALVADOR JARDIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr.

Anderson Gomes Junqueira
,

que, nos autos da “
liquidação de sentença por arbitramento
” nº. 1009330-84.2022.8.11.0055 ajuizada por
LUIZ SALVADOR JARDIM
, rejeitou as preliminares de litisconsórcio necessário da União, incompetência da Justiça Estadual, de chamamento ao processo e de inépcia da inicial, bem como determinou perícia judicial, consignando os parâmetros para a confecção do cálculo.

Em suas razões recursais, a instituição agravante sustenta, em síntese: a) necessidade de suspensão em virtude do efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário nos autos do ERESP 1.319.232/DF; b) necessidade de chamamento ao processo da União e do BACEN e consequentemente, a competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva; c) inépcia da inicial; d) não incidência do Código de Defesa do Consumidor, bem como a impossibilidade da inversão do ônus da prova em favor do agravado; e) não possui mais a obrigação legal de exibir a documentação necessária para a comprovação da existência ou não da relação jurídica questionada; f) necessidade de utilização dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal; g) os juros de mora devem ser contabilizados a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento da sentença coletiva e, subsidiariamente, que os juros comecem a ser contados desde a citação na ação civil pública originária; h) possibilidade de compensação com os valores eventualmente devidos pelos mutuários; i) a prova do pagamento deverá ser feita com documento hábil a demonstrar a efetiva existência da cobrança do IPC de março de 1990 (84,32%).

Com base nos pressupostos legais, requer inicialmente a concessão da suspensão dos efeitos da decisão interlocutória proferida.

Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso para:

“a) determinar a suspensão do processo até o trânsito em julgado Tema repetitivo 1169 do STJ;

b) que sejam acolhidas as preliminares arguidas, decretando-se, consequentemente, a extinção do feito sem resolução de mérito;

c) que seja recepcionada a preliminar chamamento do processo e Litisconsórcio Passivo, chamando-se o Bacen e a União para o polo passivo da demanda bem como o deslocamento do feito para a Justiça Federal;

d) determinar a intimação do Requerente para que comprove a quitação da cédula rural objeto da lide, com eventual cobrança do IPC de março de 1990, sob pena de extinção do feito;

e) reconhecer a inaplicabilidade do CDC, uma vez que o mutuário não se enquadra como consumidor;

f) caso apurado que há valores devidos pelo Banco, que seja realizada a compensação com valores em que o mutuário é devedor da Casa Bancária” (sic).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 26/02/2024, por esta Relatoria (Id. 203862663).

O agravado fora intimado, contudo, não apresentou contraminuta (id. 207903652).

Preparo devidamente recolhido no Id. 202424678.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O objeto do recurso reside na análise da decisão agravada por meio da qual o Magistrado singular em sede de decisão saneadora, rejeitou as preliminares de (I) chamamento ao processo da União e BACEN; (II) declaração de incompetência do Juízo e remessa dos autos à Justiça Federal e (III) inépcia da petição inicial pela ausência dos documentos indispensáveis à propositura da pretensão, bem como determinou a incidência de juros de mora desde a citação na ação civil pública, determinando a produção de prova pericial para verificação dos cálculos.

Inconformado, o banco-agravante insiste nas teses, pugnado pela reforma da decisão recorrida para que: a) seja suspenso o processo até o trânsito em julgado Tema repetitivo 1169 do STJ; b) determinado o Chamamento ao Processo da União Federal e do Bacen, para compor o polo passivo da lide; c) seja declarada a incompetência do Juízo Estadual para processar o feito e seja determinada a remessa dos autos para a Justiça Federal; d) determinada a comprovação, pela parte autora, da quitação das cédulas rurais; e) seja afastada a aplicação do CDC; f) seja considerada o termo inicial dos juros de mora a partir da citação na presente liquidação/cumprimento de sentença; g) possibilidade de compensação com os valores eventualmente devidos pelos mutuários à instituição agravante.

Pois bem.

Inicialmente, denota-se que o pedido de suspensão do feito pelo Tema 1169 do STJ, a possibilidade de compensação dos valores e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não foram apreciados pelo magistrado de primeiro grau, o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância, de modo que o
recurso não pode ser conhecido nesta parte.

Quanto ao pleito de chamamento ao processo da União Federal e do Bacen, para compor o polo passivo da lide, impende ressaltar que, o Banco do Brasil S/A, a União e o Banco Central, respondem pela integralidade do débito, sendo facultado ao requerente promover a liquidação de sentença em face de todos ou apenas de um deles, conforme dispõe o artigo 275 do Código Civil, in verbis:

“
Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.”

O fato de a condenação indenizatória ter sido proferida pela Justiça Federal não implica, necessariamente, que a liquidação e a execução também se devam fazer perante juízo federal – quando a liquidação e a execução se devam fazer em juízo diverso daquele em que tramitou o processo.

No presente caso, o autor utilizou de sua faculdade conferida – nos termos de orientação jurisprudencial sedimentada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (STJ, Resp 1.243.887, Corte Especial, Luís Felipe Salomão, DJe 12/12/2011) – de ajuizar a liquidação e execução individual de sentença coletiva no foro de seu domicílio, não no juízo principal, o qual tramitara a ação coletiva, uma vez que ausente parte com competência própria da Justiça Federal.

É inexistente a excepcional razão jurídica – competência funcional do juízo que processou a causa em primeira instância para liquidar e cumprir a sentença/acórdão (CPC, artigo 516, II) – que tem levado o STJ a manter a Justiça Federal competente para o cumprimento de sentença quando não mais subsistam os entes federais que justificaram sua competência na fase de conhecimento. Portanto, o autor optou por desvincular-se, para liquidação e execução, do juízo federal (3ª Vara da JFDF) onde tramitou a causa,
não havendo se falar em chamamento ao feito da União e Banco Central do Brasil, assim como de deslocamento da competência para processar o feito à Justiça Federal.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS JÁ APRESENTADOS NA ORIGEM - ART. 1.000 DO CPC - ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria”.
(N.U 1021856-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESPACHO SANEADOR – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESNECESSIDADE – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA FEFERAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do artigo 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo. Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no artigo 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva”
(TJ-MT - AI: 10113967120238110000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2023)

Ainda, não verifica-se a inépcia da inicial diante da suposta ausência de apresentação de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, como consignado pelo magistrado, em razão dos documentos juntados pela parte autora comprovam a relação jurídica estabelecida entre as partes, mormente nos ids. 85627066 e seguintes dos autos de origem,
de modo que, para se evitar tautologia desnecessário, e ancorada na técnica de julgamento
per relationem
, adoto como razão a decidir:

“
No que tange a preliminar de falta de interesse de agir, sob a alegação de ausência de documentos indispensáveis, verifico que razão não assiste a parte requerida, uma vez que a parte autora instruiu a inicial com cópia das cédulas rurais, demonstrando, assim, a existência de vínculo jurídico com a instituição financeira.

Ademais, é desnecessária a comprovação, pela parte autora, da quitação das cédulas rurais, pois, tratam-se de informações que devem ser trazidas pela instituição financeira, impondo-se a esta a comprovar, mediante documentos bancários oficiais, eventual ausência de pagamento da correção monetária com base no IPC (março de 1.990), eis que possui todos os dados armazenados em seu sistema informatizado.

Desse modo, rejeito a preliminar de inépcia da inicial”.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CHAMAMENTO AO PROCESSO – UNIÃO E BACEN – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – AFASTADA –
DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – DEVER DE MANUTENÇÃO E GUARDA DOS DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, em que houve a condenação solidária dos requeridos, é facultado ao credor o direcionamento do cumprimento provisório da sentença a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao processo.

Proposta a execução provisória contra o Banco do Brasil, porquanto sociedade de economia mista, não há que se falar em competência da Justiça Federal.
Quando a parte autora instrui o seu pedido com todos os documentos concernentes à cédula de crédito rural objeto da lide, deve ser afastada a alegação de inépcia da inicial.

O dever de guarda de documentos, sendo eles comuns às partes litigantes, deve ser mantido pelo prazo prescricional para o ajuizamento das ações que deles dependam. (N.U 1000502-36.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)”.
(N.U 1007901-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

Acerca do momento da incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação na ação civil pública e não na ação de cumprimento individual, como pretende o agravante.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça não destoa do acima mensurado, vejamos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SOBRESTAMENTO – TEMA 1169 – INAPLICABILIDADE - CHAMAMENTO AO PROCESSO - UNIÃO E BANCEN – DESCABIMENTO –COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – AFASTADA –
JUROS E CORREÇÃO – CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA
- HONORÁRIOS – EQUIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, em que houve a condenação solidária dos requeridos, é facultado ao credor o direcionamento do cumprimento provisório da sentença a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao processo. Proposta a execução provisória contra o Banco do Brasil, porquanto sociedade de economia mista, não há que se falar em competência da Justiça Federal.
Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.
Ao julgar o REsp n. 1.877.883/SP sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1.076), a Corte Especial do STJ, concluiu pela absoluta excepcionalidade do arbitramento da verba honorária por equidade, inaplicável ao caso. Recurso desprovido
” (TJ-MT - AI: 10134050620238110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESNECESSIDADE – CREDOR PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE QUALQUER UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO –
JUROS E CORREÇÃO – CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva
”.
(N.U 1022680-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 02/12/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, neste ponto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024